Tribunal: TJDFT
Processo: 0744596-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744596-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA AGRAVADO: MASSA INSOLVENTE DE FRANCISCO CARLOS COSTA AMORIM DECISÃO 1. Terceiro interessado agrava (id 52504723) da decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais – Proc. 0719330-27.2020.8.07.0015, id 172836270 – que indeferiu a penhora de parte do salário do devedor, ante a preclusão da matéria. Alega, em resumo, que, apesar de já indeferida a penhora de parte do salário do devedor, AGI 0700978-95.2022.8.07.0000, o respectivo acórdão foi publicado antes do EREsp 1.874.222, no qual foi firmada tese repetitiva no sentido de permitir a penhora em exame, visando a quitar débito não alimentar e independente do montante recebido pelo devedor, desde que assegurado o mínimo existencial. Afirma que já foram exauridas as tentativas de localização de bens do insolvente e que o Juízo a quo - com base em manifestação já apresentada pelo administrador judicial -, pode encerrar a insolvência a qualquer momento, o que não é razoável, considerando que o devedor aufere renda mensal bruta de mais de R$ 14.000,00 (Polícia Civil do DF). Sustenta que a 4a T. Cível vem adotando o entendimento do STJ, o qual, certo ou errado, detém a última palavra sobre a questão, com o registro de que o decisum ofende o CPC 927, III, e pode ser objeto de reclamação, nos termos do CPC 988. Em petição sucessiva (id 52550988), o recorrente juntou a decisão do Juízo a quo que manteve o decisum impugnado e pleiteou a concessão do efeito suspensivo, a fim de impedir a eventual extinção do feito principal, assim como da perda de objeto do presente AGI. 2. Trata-se de matéria preclusa, pois o deferimento da penhora de parte do salário do devedor insolvente, anteriormente determinada pelo Juízo a quo, foi revista pela Turma, ac. 1.437.213, Des. Fernando Habibe, julgado em 2022, ocasião em que desconstituiu a constrição sobre a remuneração. Assim, a mera superveniência de tese repetitiva, em consonância com o pleito do agravante, por si só, não tem o condão de desconstituir o citado julgado, que impediu a pretendida penhora na demanda de origem. Dessarte, o recurso é inadmissível. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília/DF, 26/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator